Tribunal: TJDFT
Processo: 0005150-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 17,9G (DEZESSETE GRAMAS E NOVE DECIGRAMAS) DE MACONHA E 8,86G (OITO GRAMAS E OITENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, ALÉM DE 1,45G (UM GRAMA E QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA COM O USUÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS À CORRÉ.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório é coeso e aponta o apelante como autor do crime de tráfico de drogas. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, devendo ser excluída, no presente caso, a exasperação da pena-base em razão da natureza e diversidade das drogas, uma vez que a quantidade apreendida foi pequena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. Estendido, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, os efeitos da presente decisão para a corré que não recorreu, a qual se encontra na mesma situação processual do ora apelante (incursa nas sanções do 33, caput, da Lei no 11.343/2006), de modo a reduzir-lhe a pena-base, sem reflexo na reprimenda definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.